Tribunal: TJPA
Processo: 0801740-80.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801740-80.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. LOTEAMENTO. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ATUAIS. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE ENGENHARIA REQUERIDA PELO ENTE MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, com a procedência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Apelante, condenando o Município de Altamira em Obrigações de Fazer necessárias a melhoria na infraestrutura do Loteamento
Residencial Viena.

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Em momento processual adequado,
o Município de Altamira requereu a produção de prova testemunhal com o depoimento pessoal do autor, o chamamento ao processo da proprietária do loteamento, a realização de perícia e a juntada de novos documentos.

3. O Código de processo Civil
autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, quando operados os efeitos da revelia e não houver requerimento de prova, do contrário, é defeso ao magistrado utilizar-se do instituto para abreviar indevidamente o processo.

4.
Em que pese o juiz ser o destinatário das provas, a presente demanda possui alta complexidade. Os documentos existentes nos autos remontam até o ano 2020. No momento da prolação da sentença (junho de 2023) não havia elementos atuais para que se pudesse aferir a realidade da infraestrutura do loteamento. A produção de outras provas, em especial a realização de perícia de engenharia, se torna imprescindível ao deslinde processual. Precedente.
Preliminar acolhida.

5. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e permitir a dilação probatória em instrução, em especial quanto à prova pericial requerida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação
Cível (processo n.º 0801740-80.2020.8.14.0005- PJE) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3ª
Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial
que,
em 22/01/2014, foi instaurado Inquérito Civil Público nº 276-808/2015, no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça de Altamira, para apurar as irregularidades existentes no Loteamento Residencial Viena e suas etapas, pois, no Município de Altamira, existiriam vários loteamentos urbanos em situação clandestina ou irregular, que carecem de infraestrutura básica e, visando regularizar tal situação, foi expedida a Recomendação nº 001/2017, com inúmeras recomendações.

Afirmou que, em 2019, foi emitida a Recomendação nº 007/2019, ao Município de Altamira, recomendando, em síntese, que fossem instalados os aparelhos urbanísticos básicos previstos em leis, nos loteamentos irregulares, contudo, a prefeitura não se manifestou. Posteriormente, no ano de 2020, após nova visita do GATI ao loteamento, emitiu-se a Nota Técnica nº 08/2020, na qual se consignou que o asfaltamento e o sistema de abastecimento de água foram finalizados, todavia, o resto se mantinha inalterado, o que ensejou a Ação Civil Pública.

Em seus pedidos, requereu a concessão da tutela provisória de urgência e, após, a procedência da Ação com as seguintes especificidades:

A concessão de tutela provisória de urgência para que:

1) Seja determinado ao Requerido que proceda o abastecimento de água potável para todos os moradores do loteamento, bem como o escoamento da água pluvial, evitando o acúmulo de água nas vias de trânsito de pessoas e veículos;

2) O Demandado apresente cronograma de realização das obras de implantação de equipamentos urbanos básicos de iluminação pública, de esgotamento sanitário, de energia elétrica domiciliar e de vias de circulação de pessoas e veículos;

3) O Réu coloque placa anunciando a clandestinidade do empreendimento, objetivando evitar que novos consumidores desavisados adquiram outros lotes;

4) Seja imposta multa diária pelo descumprimento das tutelas provisórias de urgência, fixada no patamar mínimo de R$1.000,00 (um mil reais), a ser destinada ao numerário do Fundo de que trata o artigo 13, da Lei nº 7.347/1985;

5) O Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Administração de Altamira fossem pessoalmente intimados da decisão liminar, com advertência de aplicação de multa em caso de descumprimento.

No mérito, a procedência da ação, com a devida confirmação da tutela provisória de urgência, culminando na condenação do Requerido nas obrigações de fazer de:

1) Construir vias de circulação no loteamento e reformar as já existentes;

2) Construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente;

3) Construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existente no município, universalizando o fornecimento de água;

4) Efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há;

5) Sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário local.

O Município apresentou contestação e, após o deferimento da tutela antecipada, foi determinada a intimação das partes para especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendiam produzir.

O Município de Altamira requereu a produção de prova testemunhal com o depoimento pessoal do autor, o chamamento ao processo da proprietária do loteamento, a realização de perícia e a juntada de novos documentos. O Ministério Público não se manifestou.

Ato contínuo, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o Requerido, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, às obrigações de fazer consistentes em:

I. Construir vias de circulação no Loteamento Residencial Viena e reformar as já existentes; II. Construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente; III. Construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existente no município, universalizando o fornecimento de água; IV. Efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há; V. Sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário local. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para fiscalizar o cumprimento da obrigação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. De Tailândia para Altamira/Pa, 15 de junho de 2023. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal alega, preliminarmente, a nulidade processual por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Afirma que, antes da sentença, requereu a produção de prova pericial técnica de engenharia para apresentação de relatório situacional do loteamento, necessária para comprovar as responsabilidades que o Município de Altamira vem cumprindo ou deixando de cumprir.

Assegura que esta perícia é de suma importância, uma vez que a demanda é de alta complexidade, sendo que, apenas o Ministério Público do Estado do Pará apresentou seus relatórios segundo o seu Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar - GATI, estes, que no momento da sentença estavam totalmente desatualizados.

Suscita que houve violação ao rito processual civil, como possível audiência de instrução e julgamento, possibilidade de apresentação de novos relatórios técnicos, alegações finais e perícia (a mais importante prova), inclusive, o simples anúncio de julgamento antecipado da lide, o que lhe possibilitaria interpor Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, obedecendo assim, a ampla defesa e o contraditório.

No mérito, defende a existência de comprovação quanto a sua fiscalização, bem como, a inexistência de responsabilidade solidário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

Analisando os autos, constata-se que o Ente Municipal, de fato,
requereu a produção de prova pericial técnica de engenharia para apresentação de relatório situacional do loteamento e, embora requerido pelo Apelante, o
Magistrado de origem optou por julgar antecipadamente o mérito e julgar procedente a Ação ajuizada contra o Apelante, sob o fundamento de que a situação atual da infraestrutura básica do loteamento podem ser verificados em fase de execução de sentença.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Como se vê, a norma autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, quando operados os efeitos da revelia e não houver requerimento de prova, do contrário, é defeso ao magistrado utilizar-se do instituto para abreviar indevidamente o processo.

Em que pese o juiz ser o destinatário das provas, na presente demanda, de alta complexidade, observa-se que os documentos existentes nos autos remontam até o ano 2020, de modo que, à época da prolação da sentença (junho de 2023, não havia elementos atuais para que se pudesse aferir a realidade da infraestrutura do loteamento.

Logo, a produção de outras provas, em especial a realização de perícia de engenharia, é imprescindível.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERICIAL. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado, condenando o município as obrigações de fazer, de melhoria na infraestrutura de loteamento; 2. Sentença que julgou dispensável a produção de provas testemunhal e pericial, ao fundamento de que os documentos existentes nos autos e o cumprimento da medida liminar, bem como, de que a atual infraestrutura do loteamento pode ser verificada na fase de execução da sentença;
3. Os relatórios de levantamento da infraestrutura do loteamento remontam os anos de 2016 e 2020, o que os tornam impróprio para aferir a atual realidade da infraestrutura do loteamento. A questão posta em julgamento é matéria de ordem fática; 4. Acolhida a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão saneadora, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, documental e pericial;
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJPA, processo n.º 0801908-82.2020.8.14.0005 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 11/03/2024). (grifo nosso).

Portanto, considerando que o julgamento antecipado do mérito importou em cerceamento do direito de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação,
para anular a sentença e permitir a dilação probatória em instrução, em especial quanto à prova pericial requerida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024